Tribunal: TJBA
Processo: 8018939-97.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018939-97.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA, LORENA DE SOUZA CARMO MATOS

APELADO: ROSE MARY CONCEICAO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LORENA DE SOUZA CARMO MATOS, ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SEGURO INSERIDO SEM ESCOLHA DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA. TAXA DE JUROS INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERENTE. PROVIMENTO AO APELO DO DEMANDADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis simultâneas interpostas por ROSE MARY CONCEIÇÃO OLIVEIRA e BANCO ITAÚ S/A contra sentença proferida em Ação Revisional de Contrato ajuizada pela Autora, objetivando a revisão de cláusulas contratuais de financiamento bancário. A sentença julgou parcialmente procedente a
lide
para afastar a cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratórios. A
Demandante
alegou abusividade na cobrança de juros acima da média de mercado, prática de venda casada mediante imposição de seguro, ilegalidade da taxa de registro do contrato, pleite
ando
repetição de indébito e indenização por danos morais.
A Instituição Financeira
sustentou a legalidade da comissão de permanência e interpôs recurso próprio.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se a cobrança de juros remuneratórios no contrato foi abusiva; definir se houve prática de venda casada, em razão da contratação compulsória de seguro; apurar a legalidade da cobrança da taxa de registro de contrato; e analisar a ocorrência de dano moral passíve
l
de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de
J
ustiça concedida à
Suplicante
deve ser mantida, pois a declaração de hipossuficiência não foi infirmada por provas suficientes, conforme
o
art. 99, § 3º, do CPC.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes, nos termos da Súmula nº 297 do STJ.

5. A taxa de juros contratada, de 1,31% a.m. e 16,9% a.a., está abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, inexistindo abusividade.

6. O seguro foi contratado com empresa do mesmo grupo econômico do Banco, no mesmo dia do contrato principal e sem opção de escolha, configurando prática abusiva de venda casada, nos termos do Tema 972/STJ.

7. A cobrança da tarifa de registro do contrato é válida, pois comprovada a prestação do serviço pela Instituição Financeira.

8. A comissão de permanência é
legal
, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios e demais encargos, nos termos das Súmulas 30, 296 e 472 do STJ. No caso, sua cobrança foi regular.

9. A restituição dos valores pagos indevidamente, a título de seguro, deve observar a modulação estabelecida pelo STJ: em dobro, por tratar-se de contrato firmado após 31/03/2021.

10. A configuração de dano moral exige prova de abalo psíquico relevante, o que não se verifica no caso concreto, sendo insuficiente a mera existência de cláusulas abusivas para ensejar reparação moral.

11. A sucumbência deve ser distribuída proporcionalmente entre as partes, sendo fixados honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da causa para cada litigante, suspensa a exigibilidade quanto à
Requerente
por força da gratuidade de
J
ustiça.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso da Demandante parcialmente provido. Apelo do Requerido provido.

–––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 422; CPC, arts. 86 e 98, § 3º; CDC, arts. 6º, IV, V e VI; 42, parágrafo único; 51, IV e § 1º; Lei nº 4.595/64.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 30, 296, 297, 382, 472, 530 e 596; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 972); STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009; STJ, AgRg no REsp 947.674/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 19/12/2007; STJ, REsp 237.759/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 28/11/2008; STJ, EAREsp 676.608/RS.

–––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações
S
imultâneas nº 8018939-97.2025.8.05.0001, da Comarca do Salvador, no qual figuram como Apelantes e Apelados
ROSE MARY CONCEIÇÃO OLIVEIRA
e o
BANCO ITAÚ S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO DA AUTORA
e
CONHECER E PROVER O RECURSO DO RÉU
.